Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-97.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006351-97.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EXPEDITO JORGE DE LIMA - CPF: 119.530.948-13 (RECORRIDO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (RECORRENTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), DEBORA MARIA FIORI DE OLIVEIRA (RECORRENTE), DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA - CPF: 651.473.321-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. USO INDEVIDO DO RECURSO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitara embargos anteriores sob fundamento de inexistência dos vícios alegados. Os embargantes reiteram os mesmos argumentos já deduzidos anteriormente, sustentando omissão, contradição e obscuridade no julgado, além de requererem atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/95; e (ii) definir se a reiteração de embargos de declaração, sem inovação ou fato novo, configura uso protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada.

O acórdão embargado analisou e rejeitou expressamente os argumentos já suscitados em embargos anteriores, inexistindo vícios a serem sanados.

A repetição dos mesmos fundamentos, sem apresentação de fato novo, caracteriza uso indevido do recurso com finalidade de rediscutir o mérito, em flagrante desvirtuamento de sua função processual.

A conduta da parte embargante configura caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% aplicada.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A repetição de embargos com os mesmos fundamentos já apreciados, sem fato novo ou vício específico, configura uso protelatório do recurso.

A reiteração manifestamente infundada de embargos autoriza a imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelos Reclamantes, mas rejeito-os sob o argumento de que inexistem os vícios alegados na decisão ora embargada.

Os embargantes alegam omissão com os mesmos argumentos apresentados nos Embargos de Declaração protocolado em 05/05/2025, quais sejam, quanto à definição de “
empreitada de pequena monta
” e à ausência de fundamentação para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor; contradição quanto à autorização para aquisição de materiais; obscuridade sobre a valoração da prova documental; e omissão quanto à não apresentação de notas fiscais pela empresa Kasa Fort.

Requerem, ainda, atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1006351-97.2022.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Clodoaldo de Oliveira e

Debura Maria Fiori de Oliveira

Embargado(s):

Expedito Jorge de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025.

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Os embargantes limitaram-se a reproduzir, de forma idêntica, os argumentos já deduzidos em embargos de declaração anteriormente opostos, os quais foram devidamente analisados e rejeitados por este Colegiado.

Ressalte-se que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada, tampouco para reiterar fundamentos já enfrentados, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade processual.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

A oposição reiterada de embargos de declaração, sem inovação ou demonstração de vício na decisão embargada, revela caráter manifestamente protelatório, razão pela qual impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando o uso inadequado dos embargos de declaração com o objetivo claro de retardar o desfecho do processo, aplico à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, fixada em 2% (dois por cento).

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SEGUNDA OPOSIÇÃO SEM FATO NOVO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou embargos de declaração anteriores e manteve inalterado o acórdão que dera provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado. O embargante alega omissão e pretende a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique nova oposição de embargos ou se há apenas tentativa de rediscutir o mérito da decisão já exaustivamente analisada, com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei no 9.099/95, sendo inadmissível seu uso para mera rediscussão do mérito.

O embargante já havia interposto embargos de declaração anteriormente (ID 292574372), com alegações idênticas, que foram devidamente analisadas e rejeitadas, não havendo apresentação de fato novo ou vício a ser sanado.

A reiteração de embargos sem inovação revela uso indevido do recurso com finalidade meramente protelatória, frustrando a celeridade e a efetividade do processo.

A conduta configura hipótese de incidência da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, diante do manifesto abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% aplicada.

Tese de julgamento:

A repetição de embargos de declaração sem apresentação de fato novo ou vício específico constitui abuso do direito de recorrer e configura caráter manifestamente protelatório.

A interposição de embargos com finalidade de rediscutir o mérito, após decisão anterior já analisada e mantida, autoriza a imposição de multa nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

(N.U 1002034-93.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IPVA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS
. I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos de isenção do pagamento de IPVA por pessoa com deficiência física. O embargante alega omissão no julgado e requer sua reforma. Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, pugnando pela rejeição dos embargos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95; e (ii) definir se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa. III.

RAZÕES DE DECIDIR 3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses que não se verificam no caso concreto, conforme expressa análise do acórdão embargado.4.

A decisão impugnada examinou de forma clara e fundamentada todas as alegações da parte, inclusive quanto à exigência de prévio requerimento administrativo, à luz da Lei Estadual no 7.301/2000 e da jurisprudência aplicável.5.

A fundamentação do acórdão rebateu expressamente os argumentos da parte, afastando a alegação de omissão ou ausência de enfrentamento das teses jurídicas e fáticas levantadas nos autos.6.

O embargante, ao reiterar argumentos já apreciados, busca rediscutir o mérito do julgamento sob a via inadequada dos embargos declaratórios, o que caracteriza uso indevido do recurso para fins de protelação processual7.

Embargos de declaração manifestamente protelatórios justificam a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. IV.

DISPOSITIVO E TESE8.

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A reiteração de argumentos já analisados, sem apontar vícios formais na decisão, caracteriza embargos manifestamente protelatórios. 3. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do direito à isenção de IPVA quando preenchidos os requisitos legais, conforme jurisprudência dominante. ” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 48; Lei Estadual no 7.301/2000.

(N.U 1011950-60.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, porém,
REJEITO-OS
. Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, nos termos do § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025